Tribunal: TJSP
Processo: 2266214-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravantes que alegam a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Hipossuficiência a ser demonstrada pelo espólio e não pelo inventariante ou herdeiros individualmente considerados. Patrimônio expressivo dos espólios, havendo depósito para pagamento das custas já

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravantes que alegam a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Hipossuficiência a ser demonstrada pelo espólio e não pelo inventariante ou herdeiros individualmente considerados. Patrimônio expressivo dos espólios, havendo depósito para pagamento das custas já noticiado nos autos do inventário. Documentos pessoais dos Agravantes que também indicam a possiblidade financeira. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.